Tribunal: STF
Processo: ARE 1217515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 46, p. 311-313):
    DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI 9.613/98. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA, DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÕES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
    1. Recursos de apelação interpostos por Luiz Fernando da Costa e pelo Ministério Público Federal contra sentença em que foram condenados o primeiro apelante e outros corréus pela prática do delito tipificado no art. 1°, § I, da Lei 9.613/98 (e uma das acusadas, também pela prática de crime contra a ordem tributária).
    2. Inocorrência de inépcia da denúncia: A peça esclarece quais seriam os delitos ocorridos (lavagem de dinheiro e, no caso de Adriana Piroli, :i . crime material contra a ordem tributária), quem seriam seus autores (os réus), qual o lapso temporal das supostas ocorrências e o local destas (período correspondente aos anos de 1999 e 2000, na parte brasileira da região de fronteira entre as cidades de Coronal Sapucaia/MS e Capitan Bado, esta última localizada na República do Paraguai), trazendo, ainda, elementos iniciais que permitem atestar a real possibilidade de os fatos serem verdadeiros. Preenche à saciedade, dessa feita, os requisitos previstos no art. 41. do Código de Processo Penal, bem corno a necessidade de lastro probatório mínimo para seu recebimento pelo órgão jurisdicional competente (existência de justa causa).
    2.1 A exigência de individualização material, espacial e temporal das condutas deve ser entendida sempre tendo-se em vista a complexidade de cada delito e suas circunstâncias específicas. Não se pode conceber que a individualização da conduta em crimes complexos (como crimes societários, crimes contra o sistema financeiro e crimes de lavagem de dinheiro) tenha a mesma exatidão que a de crimes comezinhos como o furto simples e o roubo em condições comuns. É certo que os crimes citados acima costumam se prolongar no tempo, bem como que seus instrumentos de realização são melhor elaborados em relação a práticas delitivas ordinárias, de maneira que a própria individualização de papéis e condutas deve ser entendida e interpretada de maneira compatível a tal complexidade, desde que assegurada a compreensão da imputação pela defesa, assegurando ao réu os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do C. STJ e deste E. TRF-3.
    3. Denúncia anônima. Validade. Inocorrência de nulidade. A denúncia anônima não é, em si, nula ou ilegal. Porém, tendo em vista seu próprio caráter anônimo, não pode tal espécie de denúncia acarretar, por si e sem quaisquer outros elementos, a instauração de procedimento formal de investigação, sob pena de se abrir verdadeiro portal permissivo de lesões e ameaças a direitos da personalidade, tornando-se meio de vinditas pessoais e meio de ataques gerais à respeitabilidade e honra de terceiros (o que, em casos de denúncia de autoria conhecida, é punível nos termos do ordenamento). Nessa linha se consolidou a jurisprudência do E. STF a respeito do tema.
    3.1 Apenas se confirmados indícios iniciais pela própria autoridade policial (ou, excepcionalmente, se a denúncia, embora anônima, venha amparada em firme acervo probatório) é que se instaura o procedimento formal de apuração, o inquérito. Desse modo, conciliam-se a possibilidade de denúncia anônima e o resguardo de quem é denunciado anonimamente, posto que, se de um lado não há possibilidade de se saber quem efetivou a denúncia (o que impede a responsabilização do denunciante leviano), de outro, a denúncia não gerará, por si, maiores consequências, em especial a instauração de investigação , formal (com as consequências jurídicas e, em especial, sociais, que disso; advém), necessitando-se de outras provas para que um procedimento formal seja instaurado. Estas são colhidas, em regra, por meio de diligências preliminares, ou seja, atividades da polícia que equivalem, materialmente, a apurações de rotina, informais e ainda não tomadas ao influxo de um procedimento, realizadas parai que se apure a verossimilhança da informação anônima, e outros elementos que amparem a narrativa recebida de desconhecido. Tem-se, pois, apenas um , impulso inicial, um ato de instigação para atividades de apuração preliminar que poderiam ser adotadas de ofício pela autoridade policial diante de indícios frágeis de ocorrência típica.
    3.2 No caso dos autos, foram efetivadas diligências prévias, bem como organizado material que já havia sido previamente apurado pela autoridade policial, mas não sistematizado.
    4. Inocorrência de nulidades na instrução processual.
    5. Autoria, materialidade e dolo. Comprovação.. Crimes antecedentes. Operações de tráfico de entorpecentes comandadas pelo primeiro apelante (conhecido como "Fernandinho Beira -Mar"). Crime de lavagem. Comprovação documental. Uso de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e ,1 dissimulação da origem de recursos provenientes da traficância, mediante Ti conversão em ativos com aparência formal lícita. Anos de 1999 e 2000. Região de fronteira entre Brasil e Paraguai (cidade de Coronel Sapucaia).
    6. Dosimetria. Alterações.
    7. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido. Alterações de ofício na dosimetria penal. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 47, p. 78).
    No recurso extraordinário (eDOC 48, p. 10 - eDOC 49, p. 18) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, IV, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, bem como ao art. 8° da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 1969. Alega-se, em suma, que: a) a denúncia é inepta, visto que não individualiza a conduta do recorrente; b) a investigação foi deflagrada com base exclusivamente em denúncia anônima; c) o indeferimento da oitiva das testemunhas requeridas resultou em cerceamento de defesa; d) o interrogatório do recorrente foi colhido sem a presença de seu defensor constituído; e) a decisão que indeferiu a realização de exames grafotécnicos requerida pela defesa carece de fundamentação idônea; f) não há nos autos prova suficiente da autoria delitiva a sustentar a condenação; g) houve excessos na dosimetria da pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além de incidirem as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 49, p. 163-182).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na configuração de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, na conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF e nos óbices das Súmulas 279 e 282 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante, a despeito de ter alegado a natureza direta das ofensas constitucionais apontadas, rechaçado a incidência do verbete sumular 279 e sustentado o prequestionamento da matéria, deixou de se manifestar a respeito do fundamento remanescente da inadmissão do apelo extremo.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente